Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, porquanto autor e o réu se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor, consagrados nos artigos 2o e 3o, do CDC; e nos termos da Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Nota-se dos documentos apresentados que o contrato de empréstimo consignado foi celebrado através de correspondente bancário na cidade de Regente Feijó/SP, e que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu por meio de outro correspondente bancário, localizado em Jacarezinho/PR, ao passo que o consumidor reside em Taguatinga/DF. Observa-se, ainda, que a geolocalização registrada na celebração dos contratos indica que os mútuos foram assinados em locais diversos do domicílio do autor.
3. Cabe ao fornecedor de serviços que oferece comodidades, como a possibilidade de contratação de empréstimos de forma remota, a adoção de mecanismos de segurança a fim de verificar, monitorar e alertar o usuário sobre movimentações e contratações. Frise-se que a fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, por isso, obsta a configuração da excludente do art. 14, § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Não obstante a fraude perpetrada, os descontos foram embasados em contrato escrito e assinado, cujo valor foi efetivamente recebido pelo consumidor, de forma que resta configurado o engano justificável, previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, a autorizar a devolução simples.
5. O desconto de valores diretamente da aposentadoria, fonte do sustento do apelado, viola direitos de personalidade e configura, além do dano material, dano moral, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados, que transborda o mero aborrecimento do cotidiano, configura o dano moral.
6. Em se tratando de dano moral decorrente de descontos indevidos em razão de empréstimo consignado, hipótese de responsabilidade civil contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil.
7. Apelação conhecida e provida, em parte.